Tribunal: STF
Processo: ARE 1569889
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VEREADORES DO MUNICÍPIO DE CAVALCANTE/GO. EXIGÊNCIA DE VANTAGEM PATRIMONIAL INDEVIDA PARA APROVAÇÃO DE PROJETO DE LEI SOBRE SUPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. DESVIO DE FINALIDADE. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE EM PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDOS SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMAS 339 E 660. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO E DESPROVIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ASSENTOU A OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NO ÂMBITO DE PROCESSO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 639.228. TEMA 424. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. DOLO. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA CIVIL APLICADA. ARTIGO 12 DA LEI 8.429/1992. CONSTITUCIONALIDADE. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.295. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DE AUGUSTO DOS ANJOS SOUSA, SIVAL ALVES BORGES, GERALDO PEREIRA DOS SANTOS JÚNIOR, AVAILDO DE DEUS COUTINHO E LEONOR DOS SANTOS ROSA CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos interposto por Augusto dos Anjos Sousa, Sival Alves Borges, Geraldo Pereira dos Santos Júnior, Availdo de Deus Coutinho e Leonor dos Santos Rosa  (Doc. 78) objetivando a reforma da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EXIGÊNCIA DE DINHEIRO PARA APROVAÇÃO DE PROJETO DE LEI DE SUPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. CONDUTA ILÍCITA DEMONSTRADA. SANÇÕES MANTIDAS. 



    1. DECISÃO QUE RECEBEU A INICIAL. FUNDAMENTAÇÃO E INTIMAÇÃO DOS RÉUS. PRECLUSÃO. Permanecendo inertes os réus quanto à decisão que rejeitou as nulidades de ausência de fundamentação do decisum que recebeu a exordial, bem como de não intimação desta, deixando operar-se a preclusão, por perderam o momento processual para se insurgirem, incabível a reapreciação da matéria em sede de apelo a teor do disposto no art. 507 do CPC, pelo fato de não se poder retroceder para as fases já superadas do procedimento.



      2. PROVA EMPRESTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRÊNCIA. Tendo os réus anuído em audiência quanto à juntada de laudos periciais extraídos de autos do Processo penal, na condição de prova emprestada, bem como intimados da juntada destes, inclusive para apresentar alegações finais, não há falar em cerceamento do direito de defesa.



    3. PEDIDO O MINISTÉRIO PÚBLICO QUANTO A CERTIFICAÇÃO DA INTEGRALIDADE DOS DOCUMENTOS PERICIAIS JUNTADOS. Não há falar em nulidade quando desnecessária a intimação dos réus para se manifestar quanto à certificação da integralidade da perícia juntada aos autos, quando não houver prejuízo algum para as partes, e as defesas não foram comprometidas. 



    4. AUTOR SUBSTITUÍDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INOCORRÊNCIA. Não ocorre nulidade processual quando o autor da ação não teve atuação inerte no processo e não foi substituído pelo representante ministerial, sendo que em se tratando de ação civil pública é obrigatória a intervenção do Ministério Público como custos legis, agindo como verdadeiro fiscal da lei, com atuação em todas as fases procedimentais. 



    5. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Improbidade administrativa é o designativo técnico para a chamada corrupção funcional, que, sob diversas formas, promove o desvirtuamento da Administração Pública e afronta os princípios nucleares da ordem jurídica revelando-se pela obtenção de vantagens patrimoniais indevidas às expensas do erário, pelo exercício nocivo das funções e empregos públicos, pelo tráfico de influência nas esferas da Administração Pública e pelo favorecimento de poucos em detrimento dos interesses da sociedade. 



    6. EXIGÊNCIA DE DINHEIRO POR VEREADORES PARA APROVAÇÃO DE PROJETO DE LEI. Comprovado pela prova pericial, corroborada pelas testemunhais, que os réus, na condição de vereadores, negociaram o valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), como condição para aprovação do projeto de lei de suplementação orçamentária municipal, portanto, exigiram troca de favores políticos, cuja quantia seria dividida entre os cinco réus, em partes iguais, configura violação dos princípios norteadores da Administração Pública, pela prática das condutas inseridas no art. 9, inc. I, da Lei nº 8.429/92, com aplicação das penalidades previstas no art. 12, inc. I, da mesma lei. 



    7. DESCLASSIFICAÇÃO DAS CONDUTAS. INCABÍVEL. É incabível a desclassificação das condutas dos réus apelantes para o tipo do art. 11 da Lei n. 8.429/92, visto que o objetivo deles foi auferir, mediante a prática de ato doloso, vantagem patrimonial indevida em razão dos cargos que ocupavam (vereadores), exigindo pecúnia, de forma direta, em troca de aprovarem projeto de lei. 



    8. PENALIDADES CORRETAMENTE APLICADAS. Não há falar em modificação das penalidades aplicadas quando devidamente motivada e em atenção aos dispositivos legais que regem a matéria. 



    APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.” (Doc. 50, p. 1-2)



    Os embargos de declaração opostos por Augusto dos Anjos Sousa, Sival Alves Borges, Geraldo Pereira dos Santos Júnior, Availdo de Deus Coutinho e Leonor dos Santos Rosa (Doc. 54) foram desprovidos (Doc. 59).



    Nas razões de seu apelo extremo, Augusto dos Anjos Sousa, Sival Alves Borges, Geraldo Pereira dos Santos Júnior, Availdo de Deus Coutinho e Leonor dos Santos Rosa apresentam preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, incisos LIV e LV, 37, § 4º, e 93 inciso IX, da Constituição da República. Sustentam, em síntese, a nulidade da decisão que recebeu a petição inicial, por ausência de fundamentação e publicação, certo que deixou de “analisar os argumentos expendidos na defesa prévia”, “examinar os documentos que a instruíram” e “não foi levada à publicação, não permitindo, assim, aos recorrentes, o manejo do competente recurso de agravo de instrumento, previsto na norma do § 10 do art. 17 da Lei n. 8.429/92” (Doc. 65, p. 11). Asseveram que os patronos dos ora agravantes “somente tiveram conhecimento da referida decisão de recebimento da petição inicial após a citação destes” (Doc. 65, p. 11). Argumentam que não tiveram a oportunidade de “manejar o competente recurso de agravo de instrumento, restando, assim, patenteado, para além de qualquer dúvida, o prejuízo para a defesa” (Doc. 65, p. 11). Enfatizam que “equivocam-se a sentença e o voto condutor, pois o que se verifica é que a certidão de fl. 312 se refere, tão somente, à extratação, não fazendo referência à publicação” (Doc. 65, p. 14). Salientam, quanto à prova pericial emprestada, que, “ao contrário do que afirma o voto condutor, os recorrentes não foram intimados da sua efetiva juntada, mas, isto sim, da intenção manifestada em audiência de se proceder à sua juntada aos autos, conforme se infere do referido termo de audiência, que, expressamente, determinou a posterior intimação das partes quando da sua efetiva juntada” (Doc. 65, p. 16). Aduzem que “o voto condutor, data venia, não apreciou esses testemunhos e depoimentos (de Hernandes e dos recorrentes), servindo-se, apenas, da questionada prova pericial e de testemunhos que não foram produzidos nos autos” (Doc. 65, p. 19). Ressaltam que o Tribunal de origem não se manifestou a respeito “da alegação constante do item V das razões do apelo concernente à nulidade da perícia, que, como demonstrado, foi realizada sobre objeto ilícito, consistente em gravações clandestinas de supostas conversas gravadas pelo então prefeito João Neto e o seu filho Wolney”, e da perícia que “está sendo questionada na ação penal de onde foi exportada, tendo sido impugnada pelos recorrentes, que questionaram os procedimentos levados a efeito para produzi-la, especialmente o fato de não ter sido feita com o material original apreendido (um pen drive) e de não terem sido devidamente respondidos os quesitos da defesa” (Doc. 65, p. 19). Defendem que o acórdão ora recorrido, “ao condenar os recorrentes sem prova da efetiva ocorrência da improbidade, vulnerou, também, o § 4º do art. 37 da Constituição Federal, que dispõe sobre a repressão aos atos de improbidade administrativa” (Doc. 65, p. 24). Afirmam a desproporcionalidade da pena de “perda do cargo de vereador de Availdo de Deus Coutinho, a qual sequer foi motivada na r. sentença” (Doc. 65, p. 25). Consideram inaplicável a determinação à indisponibilidade de bens, pelo Tribunal de origem, em virtude da condenação à pena de multa civil (Doc. 65, p. 26). Esclarecem que, “constatado que não houve o alegado enriquecimento ilícito que justificaria a pena de multa civil, impõe-se a reforma da sentença e do acórdão, para excluir esse item da condenação” e, “não havendo multa civil a ser garantida, há de se afastar, também, a indisponibilidade dos bens” (Doc. 65, p. 27). Requerem, ao final, o provimento do recurso extraordinário.



    O Município de Cavalcante apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 69).



    A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás negou seguimento ao recurso extraordinário em relação aos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral e inadmitiu-o quanto às demais matérias por entender que seriam infraconstitucionais e encontrariam óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 73). Irresignados, Augusto dos Anjos Sousa, Sival Alves Borges, Geraldo Pereira dos Santos Júnior, Availdo de Deus Coutinho e Leonor dos Santos Rosa interpuseram o presente agravo (Doc. 78) e agravo interno (Doc. 79), o qual foi desprovido pelo Órgão Especial do TJGO (Doc. 87).



    Os autos foram encaminhados, então, a esta Suprema Corte para julgamento. 



    É o relatório. DECIDO.



    Cuida-se, na origem, de ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo Município de Cavalcante contra os então vereadores Augusto dos Anjos Sousa, Sival Alves Borges, Geraldo Pereira dos Santos Júnior, Availdo de Deus Coutinho e Leonor dos Santos Rosa, por suposta exigência de vantagem patrimonial indevida para aprovação de projeto de lei de suplementação orçamentária, em desvio de finalidade pública, objetivando: (i) o afastamento cautelar dos ora agravantes do exercício dos cargos durante a instrução processual; e (ii) a indisponibilidade dos seus respectivos bens móveis e imóveis dos a fim de garantir o pagamento de multa civil (Doc. 3, p. 13). 



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, ressalte-se que o recurso de agravo é inadmissível contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:  



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental.



    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral.



    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação.



    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.



    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19/02/2010)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009.



    É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral.



    A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno).



    Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro.



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 28/04/2014)  



    Saliente-se que, em casos como este, somente é cabível a interposição de agravo interno no Tribunal a quo, nos termos do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, que foi devidamente interposto pelas partes ora agravantes (Doc. 79) e desprovido pelo Tribunal de origem (Doc. 87). Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO TEMA 451. (CPC/2015, ART. 1.030, I). ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA 727. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DO MEIO RECURSAL UTILIZADO, POR ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO (CPC/2015, ART. 1.030, § 2º). PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Rcl 29.491-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 17/09/2018, destaquei)  



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 660 de repercussão geral (ARE nº 748371/MT-RG). Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação de competência do STF. Artigo 1.042, caput, parte final, do CPC/15. Agravo regimental não provido.



    1. Não cabe recurso de agravo contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final).



    2. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem (CPC-2015, art. 1.021, caput) proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte (CPC/2015, art. 1.029, § 1º c/c o art. 1.030, § 2º).



    3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 25.078-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21/02/2017, destaquei)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso cabível. Agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC). Agravo ao tribunal superior (art. 1.042 do CPC). Recurso manifestamente incabível. Precedentes.



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral.



    2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC).



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.278.628-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 17/09/2020, destaquei)



    Conclui-se, dessa forma, que, após o exame da existência de repercussão geral da matéria versada em recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal, compete às Cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos, motivo pelo qual não conheço do agravo interposto por Augusto dos Anjos Sousa, Sival Alves Borges, Geraldo Pereira dos Santos Júnior, Availdo de Deus Coutinho e Leonor dos Santos Rosa nesses pontos específicos - Temas 339 e 660 da Repercussão Geral.



    Quanto às matérias remanescentes ressalte-se que o Tribunal de origem assentou, in verbis: 



    “Razão não lhes assiste, isso porque na primeira oportunidade que compareceram aos autos, para apresentarem contestação (mov.3-fl.547/563), os apelantes arguiram a nulidade da decisão que recebeu a inicial, atacando a fundamentação e a ausência de publicação desta. 



    O magistrado proferiu decisão saneadora (mov.3-fl. 594/595), sendo que a matéria referente à ausência de fundamentação e de publicação foi devidamente analisada e afastada pelo juízo sentenciante. Confira-se:



    (...)



    Os réus conformaram com essa decisão, uma vez que não se manifestaram nos autos a respeito dela, e muito menos interpuseram o recurso cabível.



    Nesse caso, em decorrência da inércia da parte ré, ora apelantes, no que se refere à apreciação de seus pedidos preliminares, no qual foram rejeitadas as nulidades arguidas, operou-se a preclusão, significando que estes perderam o momento processual para se insurgirem contra a referida decisão, não se podendo retroceder para as fases já superadas do procedimento.” (Doc. 50, p. 7-8, destaquei) 



    A controvérsia relativa à preclusão implica a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR PARA PAGAMENTO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECLUSÃO DO PEDIDO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL DO ACÓRDÃO RECORRIDO. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 825.726-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 05/09/2014, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. COISA JULGADA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRECLUSÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM MULTA. 



    I – O acórdão recorrido, para assegurar a incidência de juros, apoiou-se na preclusão da matéria. Esse fundamento, suficiente para a manutenção do acórdão impugnado, não pode ser afastado na instância extraordinária, visto que seria necessária a análise prévia da legislação infraconstitucional, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria meramente indireta. 



    II - Agravo regimental a que se nega provimento, com multa.” (ARE 1.180.615-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 09/09/2020, destaquei) 



     



    Saliente-se também que a matéria relativa ao indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial não revela repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal na análise do ARE 639.228, Rel. Min. Cezar Peluso, Tema 424, in verbis:



    “RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional.” (DJe de 31/08/2011, destaquei)



    No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 843.989, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tema 1.199 da Repercussão Geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal aprovou a seguinte tese:



    “1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 



    2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 



    3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 



    4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.” (DJe de 12/12/2022, destaquei)



    In casu, o Tribunal de origem, ao apreciar o mérito da controvérsia, entendeu que as condutas dolosas dos agravantes Augusto dos Anjos Sousa, Sival Alves Borges, Geraldo Pereira dos Santos Júnior, Availdo de Deus Coutinho e Leonor dos Santos Rosa restaram devidamente configuradas, consoante se infere dos seguintes excertos do voto condutor do acórdão ora recorrido:



    “Os recorrentes negam a prática dos fatos delituosos e, por conseguinte, das condutas ímprobas.



    Porém, as provas constantes nos autos, principalmente a pericial, corroborada pela testemunhal, comprovam os atos ímprobos praticados pelos réus. 



    Oportuno destacar que os 04 (quatro) encontros ocorridos entre os apelantes e o Secretário Municipal Wolney Pereira da Silva Neves foram por ele gravados, de forma que não há falar em gravações clandestinas ou prova ilícita. 



    A conduta delituosa ressai clara pelos diálogos realizados entre os envolvidos, sendo que a representante do Ministério Público de primeiro grau descreve a forma em que ocorreram os encontros, bem como os diálogos, os quais foram minunciosamente transcritos, sendo que incorporo os excertos (mov. 36):



    (...)



    Como se constata, os réus negociarem pecuniário, no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), a aprovação do projeto de lei, portanto, troca de favores políticos, cuja quantia seria dividida entre os cinco réus, em partes iguais, visto que na conversa entre eles decidiram que era R$ 50.000,00 (cinquenta mil) para cada, sendo que essa conduta configura o crime de concussão, violando, de tal forma, os princípios norteadores da Administração Pública. 



    (...)



    Os recorrentes também não comprovaram nos autos que foram vítimas de perseguição do prefeito, sendo que restou devidamente demonstrado nos autos que foram eles que atuaram ilicitamente, objetivando obterem vantagens indevidas em prejuízo ao erário, portanto agiram com improbidade administrativa.



    (...)



    Pertinente à suposta prática de ato ímprobo pelos requeridos, é cediço que para a sua caracterização, prevista no art. 9, inciso I, e penalidades previstas no art. 12, inciso I, ambos da Lei n. 8.429/92, é necessária a configuração de um vínculo subjetivo que una o agente ao resultado pretendido, ou seja, um desvio de conduta ética, uma transgressão consciente de um dever jurídico, resultante, na espécie, de uma conduta contrária aos princípios da Administração Pública, a qual ficou devidamente comprovada nos autos em relação aos réus/apelantes.



    Destaca-se que o ato praticado com desvio de finalidade, imoral ou ainda com evidente caráter ilícito, configura ato de improbidade administrativa independente de ter havido ou não prejuízo, ou mesmo se posteriormente estes foram mitigados ou reparados, e os agentes se sujeitam às penalidades previstas em lei.” (Doc. 50, p. 11 e 19-21, destaquei)



    Destarte, divergir do entendimento do Tribunal a quo acerca da existência do elemento subjetivo para a caracterização dos atos de improbidade administrativa e a proporcionalidade das sanções aplicadas, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)  



    Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGADA RESPONSABILIZAÇÃO OBJETIVA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 



    2. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral). 



    3. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 



    4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.343.701-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 10/02/2022, de